Tribunal: TJSP
Processo: 2300885-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo. Inconformismo da autora. Competência. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520]. Mérito. Relação de Consumo. Competência do foro do domicílio da ré. Facilitação da defesa dos direitos do

Ementa:
Agravo de Instrumento. Decisão que reconheceu a incompetência do Juízo. Inconformismo da autora. Competência. Mitigação do rol do art. 1.015, do CPC. Presente a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" [REsp n.1.696.396 e n. REsp 1.704.520]. Mérito. Relação de Consumo. Competência do foro do domicílio da ré. Facilitação da defesa dos direitos do consumidor. Art. 6o, VIII, da Lei no 8.078/1990. Em se tratando de direito consumerista, a competência, embora territorial, é absoluta. Possibilidade, inclusive, de declinação de ofício. Entendimento do c. STJ. Art. 63, §§1o e 3o, do CPC. Ineficácia da cláusula de eleição de foro. Contrato de adesão, no qual a consumidora não teve a oportunidade de alteração da cláusula que lhe prejudica. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça. Decisão mantida. Recurso desprovido.